Tribunal: CARF
Processo: 18088.720174/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO. SONEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do prazo decadencial de 5 anos, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a regra geral, prevista no art. 173, I, do mesmo diploma legal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade em Auto de Infração lastreado em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial, conforme majoritário entendimento das mais altas Cortes do país. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF, a seguir reproduzida: Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de pedido de perícia e/ou diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, eis que a sua realização é providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RAZÕES DE DEFESA NÃO APRECIADAS EM SUA COMPLETUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
É pacífico o entendimento, tanto no processo administrativo como no judiciário, de que a decisão sendo devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em omissão do julgado, mesmo que não tenham sido abordados todos os pontos trazidos pela defesa.
O não acatamento das argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Incabível o argumento de que o acórdão recorrido não teria logrado comprovar que as obrigações tributárias seriam resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, eis que o julgador de primeira instância não tem de comprovar absolutamente nada, pois não é parte do respectivo processo. A comprovação dos fatos alegados cabe, tanto à Recorrente quanto à Fiscalização. Ao julgador compete tão somente apreciar os fatos trazidos ao processo diante das evidências a ele carreadas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A presunção legal inserida na legislação pelo referido dispositivo torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta planejada, consubstanciada na deliberada redução da receita declarada - claramente em dissonância com as notas fiscais emitidas pela própria interessada -, aliada à falsa redução dos tributos confessados em DCTF, expõe o dolo no cometimento da infração tributária, devendo ser mantida a qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014
PIS, COFINS E CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado aos autos de CSLL, PIS e COFINS, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que fundamentam o primeiro.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720174/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.864 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
WP CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA
DE
DOLO.
SONEGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do prazo decadencial
de 5 anos, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a regra geral,
prevista no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade em Auto de Infração lastreado em informações bancárias
requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da
lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial, conforme majoritário
entendimento das mais altas Cortes do país. Arguições de inconstitucionalidade
e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado,
conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF, a seguir reproduzida: “Súmula
CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão. O indeferimento de pedido de
perícia e/ou diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, eis que
a sua realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RAZÕES DE DEFESA NÃO
APRECIADAS EM SUA COMPLETUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720174/2019-53
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

É pacífico o entendimento, tanto no processo administrativo como no
judiciário, de que a decisão sendo devidamente motivada e fundamentada, não
há que se falar em omissão do julgado, mesmo que não tenham sido abordados
todos os pontos trazidos pela defesa.
“O não acatamento das argumentações deduzidas no recurso não implica em
cerceamento de defesa, posto que ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide”.
Incabível o argumento de que o acórdão recorrido não teria logrado comprovar
que as obrigações tributárias seriam resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, eis que o julgador de
primeira instância não tem de comprovar absolutamente nada, pois não é parte
do respectivo processo. A comprovação dos fatos alegados cabe, tanto à
Recorrente quanto à Fiscalização. Ao julgador compete tão somente apreciar
os fatos trazidos ao processo diante das evidências a ele carreadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
BASE
DE
CÁLCULO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal inserida na legislação pelo referido dispositivo torna legítima a
exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito
passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores
movimentados.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta planejada, consubstanciada na deliberada redução da receita
declarada - claramente em dissonância com as notas fiscais emitidas pela
própria interessada -, aliada à falsa redução dos tributos confessados em
DCTF, expõe o dolo no cometimento da infração tributária, devendo ser
mantida a qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014
PIS, COFINS E CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado
aos autos de CSLL, PIS e COFINS, haja vista estarem alicerçados nos mesmos
elementos que fundamentam o primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e do apontado como
responsável solidário, o Sr. MARCO ANTONIO BIANCHINI.
Fl. 9236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida (v. e-fls. 8.919/8.936).
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 02 e ss), através dos quais foram
consubstanciadas exigências de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ),
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), contribuição para o financiamento da
seguridade social (Cofins) e contribuição para o programa de integração social (PIS),
respectivamente, nos valores de R$7.481.051,30, R$2.536.571,11, R$1.789.947,06 e
R$387.822,08.
Ao valor principal do crédito tributário lançado, referente ao ano-calendário 2014,
somam-se multa de ofício de 150% e juros de mora, calculados com emprego da taxa
Selic.
No período, a interessada foi tributada pelo lucro presumido.
As infrações foram descritas e deram azo ao lançamento dos tributos conforme o
seguinte:
 "OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE" / "RECEITA BRUTA MENSAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
LEGALMENTE
REGULAMENTADOS" – IRPJ, CSLL, Cofins e PIS;
 "OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL" / "DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA" – IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS;
 "DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS" / "RENDIMENTOS E GANHOS
LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS" – IRPJ e CSLL.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
Foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado: MARCO
ANTONIO BIANCHINI, CLAUDIA MARA ALDRIGUE MAIO BIANCHINI,
CAROLINA CAPANA e IPMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Consta a existência de processo de representação fiscal para fins penais, autuado sob o no
18088.720176/2019-42.
Consta do relatório de auditoria fiscal de fls. 86 e ss:
 que “os valores declarados nas DCTFs relativas ao ano calendário 2014,
entregues antes do início desta fiscalização (...), foram deduzidos dos valores
de IRPJ, de CSLL, de PIS e de COFINS apurados pela fiscalização”;
 que “considerando a divergência entre o total da receita bruta informada na
ECF/2014 (DOC 799) transmitida por WP (R$948.847,06) e o somatório dos
valores constantes na NFSe emitidas pela fiscalizada no ano-calendário 2014
(R$14.864.886,05), tornou-se necessário conferir se este montante estaria
Fl. 9237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

correto. (...) Como resultado da análise efetuada, ficou comprovado que, no
ano calendário 2014, WP efetivamente auferiu a receita indicada nas NFS-e
emitidas, cujo somatório dos valores é R$14.864.886,05";
 que, para fins de lançamento, foram deduzidas as retenções na fonte
destacadas nas notas fiscais emitidas pela interessada;
 que, em razão da incompletude das informações prestadas pela interessada
acerca de sua movimentação bancária, foram emitidas requisições de
movimentação financeira (RMF) aos bancos;
 que foi possível identificar o auferimento de rendimentos, decorrentes de
aplicações financeiras em renda fixa, no valor total de R$63.199,19;
 que, dos ingressos em contas bancárias, foram excluídos os decorrentes de
resgates de aplicações financeiras, de transferências entre contas de titularidade
da interessada, de recebimentos por serviços prestados em 2013, de devoluções
e de estornos;
 que também excluiu da base de cálculo do lançamento em razão de depósitos
bancários não identificados os valores que, tendo ingressado nas contas, eram
coincidentes em data e valor com as notas fiscais cuja receita não fora oferecida
à tributação;
 que intimou à interessada a se pronunciar sobre as origem dos demais
ingressos nas contas e excluiu da base aqueles que foram também parcialmente
comprovados;
 que havia lançamentos contábeis segundo os quais valores teriam saído do
caixa para o banco, mas que a auditoria da conta caixa revelou que não havia
nela recursos suficientes para tanto;
 que constatou a co-titularidade de CLÁUDIA BIANCHINI em uma das
contas bancárias e promoveu a intimação dela sobre os ingressos financeiros lá
constante. Em razão de seu silêncio, destinou 50% de cada depósito à base de
cálculo contra a interessada e 50% contra CLÁUDIA BIANCHINI;
 que, ao fim, o total de créditos bancários cuja origem não foi comprovada
montou R$ 19.832.796,64.
A multa foi qualificada pelas seguintes razões:
(i)
grande divergência entre a receita declarada e a auferida, que não seria mero erro,
uma vez que há notas fiscais cujo valor, isoladamente considerado, é superior à
receita declarada e, também, porque o total de notas foi escriturado no livro
diário;
(ii)
as DCTF originais, que relacionavam tributos calculados com base no total de
notas fiscais emitidas, foram retificadas, antes do procedimento fiscal, passando a
confessar tributos muito menores, o que ocorreu no mesmo mês em que passaram
a figura como sócios na interessadas pessoas empregadas noutras empresas
administradas por MARCO BIANCHINI;
(iii)
a interessada teria praticado crime de sonegação, conforme artigo 71, I, da Lei no
4.502/64, uma vez que teria agido dolosamente para impedir ou retardar o
conhecimento d a autoridade fazendária quanto aos fatos.
Quanto aos responsáveis solidários, anotou, a fiscalização, o seguinte:
Fl. 9238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

(i)
Marco Antônio Bianchini (MARCO BIANCHINI): é sócio de fato na interessada,
incidindo nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, conforme as seguintes
constatações, nominadas pela autoridade fiscal como “provas indiciárias”:

a sociedade interessada e mais duas – duas tendo MARCO BIANCHINI
como administrador não sócio uma como sócio administrador – seriam
continuidade de outra, denominada “M.V. ASSISTENCIA AMBULATORIAL
MEDICA E ODONT S/C LTDA”, e que tinha como sócio MARCO
BIANCHINI;

MARCO BIANCHINI “tem o conhecimento necessário para a
administração de empresas dos ramos odontológicos e médicos”;

a interessada teria sucedido a “M.V. ASSISTENCIA AMBULATORIAL
MEDICA E ODONT S/C LTDA” em diversos contratos comerciais;

a interessada empregou tipografia muito similar a outras empresas em seus
impressos, bem assim compartilha endereço com essas sociedades, cujo
imóvel é propriedade de uma empresa também administrada por MARCO
BIANCHINI;

empregados eram movimentados entre as empresas em que MARCO
BIANCHINI constava como administrador, inclusive passando à condição de
sócio noutra sociedade que não a interessada no p.p.;

a esposa e a prima de MARCO BIANCHINI compuseram o contrato social
de empresas em que ele foi nomeado administrador;

havia confusão patrimonial entre as empresas administradas por MARCO
BIANCHINI;

os pais de MARCO BIANCHINI foram fiadores em contrato de locação em
que constava como locatária a interessada, mas que era ocupado por outra
sociedade, também administrada por MARCO BIANCHINI;

MARCO BIANCHINI, familiares e pessoas de seu círculo de relacionamento
foram beneficiados com recursos financeiros provenientes das contas
bancárias da interessada.
(ii)
Cláudia Maria Aldrigue Maio Bianchini (CLÁUDIA BIANCHINI), esposa de
MARCO BIANCHINI e detendo poderes de administração, a ser exercido em
conjunto com a outra sócia, teria se omitido, incidindo no artigo 135, III, do
CTN, ao permitir:

que MARCO BIANCHINI fosse sócio de fato na interessada;

que recursos financeiros provenientes das contas bancárias da interessada
beneficiassem MARCO BIANCHINI, familiares e pessoas de seu círculo;

que fossem cometidos crimes contra a ordem tributária.
(iii)
CAROLINA CAPANA, prima de MARCO BIANCHINI e detendo poderes de
administração, a ser exercido em conjunto com a outra sócia, teria se omitido,
permitindo tudo o que já fora relacionado relativamente à CLÁUDIA
BIANCHINI, incidindo, por isso, também no artigo 135, III, do CTN.
(iv)
IPMC Empreendimentos e Participações Ltda (IPMC), seria pessoa jurídica com
interesse comum na situação posta, incidindo no artigo 124, I, do CTN, uma vez
que pertenceria ao “grupo Bianchini”, um conjunto de “pessoas jurídicas
utilizadas pelo casal Bianchini”, com as seguintes características em comum:
Fl. 9239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53


constituídas sem propósito negocial;

mesmo objeto social;

nunca exerceram atividades fora do grupo;

baixa movimentação bancária;

sem empregados ou terceiros contratados;

proprietárias de imóveis de interesse do “casal Bianchini”.
Sujeitos passivos cientificados, todos, em 24/10/2019 (fls. 6.988 e ss).
Inconformada, a interessada apresentou, em 25/11/2019 (fls. 7.004), a impugnação de fls.
7.007 e ss, alegando, em síntese:
 que são nulos os autos de infração, em razão da quebra do sigilo bancário sem
prévia autorização judicial;
 que é equivocada a presunção de recebimento de receitas, na forma em que fora
feita pela fiscalização;
 que há “necessidade de se desconsiderar como receitas os reembolsos
recebidos em razão de aquisição de despesas relativas a obras de construções de
consultórios odontológicos";
 que “para que a Requerente possa prestar serviços aos trabalhadores
associados, os referidos sindicatos mantêm consultórios em suas sedes. (...)
Assim, para viabilizar a prestação de serviços nas sedes de tais sindicatos, a
Requerente financia tanto a obra relativa à construção dos consultórios quanto a
aquisição dos equipamentos odontológicos, sob a condição de que será
posteriormente reembolsada. (..) Após construídos os consultórios e iniciados os
atendimentos odontológicos aos trabalhados associados, os sindicatos passam a
reembolsar a Requerente, parceladamente, dos custos de obra e aquisição de
equipamentos, bem como a remunerá-la pelos serviços prestados";
 que “os valores registrados nos extratos fornecidos pelas instituições
financeiras não representam, necessariamente, receitas auferidas pela
Requerente em razão da prestação de serviços odontológicos. E foi exatamente o
que ocorreu no caso em concreto, vez que parte dos valores apurados como
divergência pelo I. Auditor Fiscal se referem a reembolsos relativos aos custos
de obra e aquisição de equipamentos que a Requerente precisou suportar para
implementar os consultórios nas sedes dos sindicatos";
 que “acaso não seja reconhecida a nulidade dos Autos de Infração em razão de
quebra de sigilo bancário, o julgamento do feito deve ser convertido em
diligência para que sejam levantados e excluídos das bases de cálculo dos
tributos em discussão os valores recebidos pela Requerente a título de
reembolso”;
 que “se, em remota hipótese, os autos de infração não forem cancelados pelos
argumentos acima expostos, ao menos deverão ser reduzidos para que sejam
excluídos os créditos tributários relativos às supostas receitas recebidas no
período de 01/01/2014 a 24/10/2014 (data da ciência das autuações) (...) Com
efeito, o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS são tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, sendo da responsabilidade do contribuinte, portanto, a
apuração, pagamento e declaração do quantum devido. (...) Para a modalidade
de lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 150, §4o do CTN";
Fl. 9240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

 que “a Requerente não agiu dolosamente quando do cumprimento de suas
obrigações acessórias. Como explicado anteriormente, a contabilidade atuante à
época dos fatos geradores era desorganizada e, por vezes, cometeu equívocos no
cumprimento das obrigações acessórias por descaso, razão pela qual, inclusive,
a empresa se viu obrigada a romper o contrato de prestação de serviços com tal
empresa”;
 que “deve ser levado em consideração pelo I. Julgador que se a própria
contabilidade da Requerente inicialmente considerou como receitas valores que,
em verdade, correspondem a reembolsos, é natural que tenha retificado as
obrigações acessórias no sentido de informar os valores corretos dos tributos,
sem que tal medida implique prática de sonegação";
 que é inconstitucional a multa de ofício aplicada. Em conclusão, pediu, a
interessada, que: “considerando que os lançamentos fiscais se deram a partir de
quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, bem como que é inaplicável
ao caso concreto a presunção de receitas, inclusive porque há valores
considerados na base de cálculo dos tributos que correspondem a reembolso de
despesas, bem como que parte dos débitos decaiu e que é inaplicável ao caso a
multa qualificada de 150% do valor do imposto, seja porque não houve
sonegação fiscal ou porque a multa supera o valor do imposto e, portanto,
ofende os princípios constitucionais do devido processo legal substantivo, da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, requer seja acolhida a
presente defesa para que sejam cancelados integralmente os Autos de Infração,
arquivando-se o respectivo processo administrativo".
Pediu, ainda: "Subsidiariamente, acaso não se entenda pelo cancelamento integral dos
lançamentos fiscais, requer: (i) seja o julgamento convertido em diligência a fim de que
sejam excluídos da base de cálculo do IPPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS exigidos os
valores recebidos pela Requerente a título de reembolsos relativos aos custos necessários
à implementação dos consultórios nas sedes dos sindicatos; (ii) sejam reduzidos os Autos
de Infração, excluindo -se o montante dos tributos cobrados relativamente às supostas
receitas obtidas entre 01/01/2014 e 24/10/2014, haja vista a ocorrência da decadência
em relação a tal período; e/ou (iii) O cancelamento da multa de ofício aplicada, haja
vista que ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco ou,
ao menos, seja ela reduzida a patamares condizentes e proporcionais ao suposto ilícito
cometido, haja vista inclusive que não há que se falar em sonegação fiscal no presente
caso. (...) Requer, por fim, a realização de sustentação oral no momento oportuno.”.
(...)
Igualmente em 25/11/2019 (fls. 8.099), MARCO BIANCHINI juntou sua impugnação às
fls. 8.488 e ss. No mérito, reprisou os argumentos da interessada. Discorreu, ainda, sobre
a responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, I, e 13 5, III, do CTN. Alegou:
 que “o Requerente somente poderia ser responsabilizado pessoalmente se
restasse comprovado que agiu dolosamente em seu favor e em prejuízo da WP
e, ainda, que o tributo ora cobrado decorre da prática de atos — por ele
próprio — com excessos de poderes ou que infringem a lei, o contrato social ou
o estatuto”;
 que “o fato de o Requerente ter assinado os cheques emitidos pela WP no
ano- calendário de 2014 e ter assinado contratos, etc. em nome da empresa, o
que foi mencionado no relatório, não comprova nada além do fato de que ele
administrava a empresa à época, o que não se nega. O que necessitaria
comprovar — e não o fez — o I. Auditor Fiscal é que as obrigações tributárias
Fl. 9241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

em debate são resultantes de atos praticados pelo Requerente com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos";
 que “é importante dizer que o Requerente respeitou e seguiu todos os
objetivos sociais da empresa WP, mantendo-se fiel aos ditames e limites que lhe
foram impostos quer pelo contrato social, quer pela legislação. Ressalte-se
ainda que caberia à Autoridade Fiscal comprovar qual ato por ele cometido
ocasionaria a responsabilização tributária nos moldes do art. 135, III, do
CTN";
 que “o Requerente não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos
autuados por uma simples razão: ele não tem interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador das obrigações principais da empresa WP
relativamente aos lançamentos de ofício ora impugnados".
MARCO BIANCHINI concluiu sua peça de defesa com pedidos idênticos aos de IPMC e
de CLÁUDIA BIANCHINI.
Não veio aos autos a impugnação de CAROLINA CAPANA.
Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro – DRJ/RJO deferiu parcialmente o recurso, prolatando o Acórdão no 12-116.586 – 9a
Turma (v. e-fls. 8.912/8.978), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo
normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas
complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade de atos normativos regularmente insertos no
ordenamento jurídico.
RAZÕES DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal,
previsão para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão
de julgamento administrativo de primeira instância.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A realização de perícia ou diligência tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, presentes os
Fl. 9242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

elementos suficientes para a resolução da lide, desnecessária é a determinação
de realização de diligência ou perícia.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Não constitui quebra de sigilo bancário a utilização, por parte da autoridade
fiscal, de informações colhidas de extratos bancários fornecidos, ainda que em
parte, pelo próprio sujeito passivo. Sendo as informações prestadas pelas
instituições financeiras, o que ocorre é a transferência de dados sigilosos de um
determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a
obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do titular da conta bancária.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a tributo
cuja exigência se amolda à sistemática de lançamento denominada de
homologação decai em cinco anos, contados: (a) da data da ocorrência do fato
gerador, se houve pagamento espontâneo, ou (b) do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na ausência de
pagamento prévio ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PROVA
DIRETA.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
Deve ser objeto de lançamento fiscal a receita líquida apurada com base nas
notas fiscais eletrônicas de vendas, na hipótese em que houver divergência
entre o montante de vendas apurado mediante as notas fiscais e a receita
líquida declarada em ECF.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS.
LUCRO PRESUMIDO.
Na apuração do lucro presumido, ao valor resultante da aplicação dos
percentuais de presunção de lucro da atividade sobre a receita bruta, somam-
se os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, os
ganhos de capital e as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela atividade operacional.
ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. SUJEITO PASSIVO.
É do sujeito passivo o ônus de contestar especificadamente o lançamento
tributário respaldado em provas trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 9243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

A constatação de conduta dolosa do sujeito passivo autoriza a cominação da
multa de ofício em sua forma qualificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN
pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: vínculo entre o
responsável e o fato gerador ou o sujeito passivo; interesse comum jurídico,
não bastando o mero proveito econômico; cometimento de ato ilícito com abuso
de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e o ato ilícito tem de ser praticado com
dolo.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
CTN.
ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO OU INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR. SÓCIO
INTERPOSTO.
O administrador responde solidariamente pelo lançamento correspondente a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Afasta-se, contudo, a
responsabilidade tributária daqueles que, embora tenham figurado no contrato
social, não experimentaram na prática qualquer poder de gerência e não
tenham contra si veementes indícios de prática de atos ilícitos.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer
tempo e grau de jurisdição, afastando a preclusão temporal do sujeito passivo
solidário que, apesar de não ter impugnado o lançamento, fora alcançado por
argumentos de terceiros que lhe aproveitem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

A decisão retro manteve a exigência dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
nos mesmos montantes em que foram lançados; igualmente, manteve a multa qualificada em
150%, os juros de mora com base na SELIC e a responsabilidade solidária do Sr. MARCO
BIANCHINI; o provimento parcial deu-se ao afastar a responsabilidade solidária de CLAUDIA
BIANCHINI, CAROLINA CAPANA e IPMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, razão pela qual não reproduzimos as respectivas alegações apresentadas quando da
impugnação ao auto de infração.
Inconformados com a decisão retro, tanto a Contribuinte quanto o Sr. MARCO
ANTONIO BIANCHINI apresentaram os recursos voluntários de e-fls. 9.020/9.109 e
9.112/9.225 respectivamente. Os referidos recursos, basicamente, reiteram os termos da defesa
exordial, além dos seguintes pontos:
RECURSO VOLUNTÁRIO DE WP CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA
Fl. 9244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

1) Da ilegalidade e da inconstitucionalidade da obtenção dos dados relativos
às operações bancárias sem prévia autorização judicial - neste ponto,
repete ipsis litteris o teor da impugnação;
2) Da equivocada presunção de recebimento de receitas - a Autoridade Fiscal
não poderia ter considerado como receitas os reembolsos recebidos em razão
da construção e aparelhamento dos consultórios odontológicos instalados nos
domicílios de seus clientes. Argumenta que equivocou-se o acórdão recorrido
ao entender que os documentos juntados aos autos não comprovariam suas
alegações, haja vista que a Recorrente não teria relacionado as notas fiscais
aos supostos reembolsos e, ainda, que “os comprovantes de pagamento dos
valores constantes dessas notas fiscais estão em nome dos clientes, tendo sido
pagos com recursos oriundos de suas contas bancárias”. Aduz que tal
entendimento estaria equivocado, pois referidos documentos estariam em
nome da Recorrente (em nome de sua antiga razão social) e que ela própria
teria efetuado os pagamentos. Em relação à falta de vinculação dos
pagamentos aos depósitos (reembolsos), culpa a Autoridade Julgadora a quo
pela denegação ao seu pedido de diligência que, se realizada, teria confirmado
suas razões para afastar a tributação dos valores recebidos a título de
reembolso. Assim, propugna pela anulação do acórdão recorrido ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para que sejam
analisados os documentos apresentados e apuradas corretamente as bases de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sem a inclusão dos valores relativos a
reembolsos efetivados por seus clientes a título de adiantamento para a
implantação dos consultórios instalados nas sedes dos sindicatos;
3) Complementando o item anterior, a Recorrente repete, também ipsis litteris,
que deveria ser considerada como receita tributável somente aquela
qualificada por sua origem, isto é, aquela que caracterizaria entrada de
recursos no patrimônio da empresa. O que não representar incremento
patrimonial da empresa, não poderia ser considerado como receita e não
poderia ser objeto de tributação;
4) Da decadência – Em relação à arguição de decadência do direito da Fazenda
em efetuar o lançamento referente aos períodos de 01/01/2014 a 24/10/2014,
as alegações se repetem em relação à impugnação, devendo ser aplicado ao
caso concreto o art. 150, § 4o, do CTN, haja vista que não teria havido dolo em
sua conduta. A questão do dolo será tratada no tópico relativo à multa de
ofício;
5) Da multa de Ofício aplicada – Mais uma vez, a Recorrente repete as mesmas
alegações que já havia feito quando da apresentação da impugnação. Limita-se
a contestar a decisão recorrida imputando-lhe ter dado um entendimento
equivocado a respeito da conduta dolosa apontada pela Autoridade Fiscal;
6) Da inconstitucionalidade da multa aplicada – Discorre novamente, com as
mesmas palavras do recurso inaugural, acerca da necessidade de se adotar o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, da vedação ao confisco e
do devido processo legal à multa de ofício aplicada;
RECURSO VOLUNTÁRIO DE MARCO ANTONIO BIANCHINI
Fl. 9245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

O recurso voluntário apresentado pelo Sr. Marco Antonio Bianchini também
repete os mesmos argumentos já expendidos quando da impugnação. Limitou-se a contrapor os
fundamentos da decisão recorrida apenas no que se segue:
1) O acórdão recorrido não teria analisado detalhadamente as razões de defesa do
Recorrente, limitando-se a acatar, na íntegra, o Relatório de Auditoria Fiscal;
2) Da mesma maneira que o I. Auditor Fiscal, o v. acórdão recorrido também não
logrou comprovar que as obrigações tributárias são resultantes de atos
praticado pelo Recorrente com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos tendo, na verdade, deixado de analisar tal argumento.
Assim, não resta ao Recorrente outra alternativa senão reiterar suas razões de
defesa;
3) Utilizando-se dos mesmos argumentos adotados pelo recurso voluntário
apresentado pela autuada WP, o Sr. Marco Antonio Bianchini também alega a
existência de vício no acórdão recorrido, que não teria analisado da melhor
forma os documentos juntados aos autos; sustenta que equivocou-se o acórdão
recorrido ao entender que os documentos juntados aos autos não
comprovariam suas alegações em relação aos reembolsos que teria recebido de
parte de seus clientes pela instalação de consultórios odontológicos em suas
dependências. Assim, propugna pela anulação do acórdão recorrido ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para que sejam
analisados os documentos apresentados e apuradas corretamente as bases de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sem a inclusão dos valores relativos a
reembolsos efetivados por seus clientes a título de adiantamento para a
implantação dos consultórios instalados nas sedes dos sindicatos;
4) No mais, repete os mesmos argumentos já trazidos quando da impugnação e
que são idênticos àqueles adotados pela Autuada WP em seu recurso
voluntário, relativamente à decadência e às inconstitucionalidades latentes em
relação à multa de ofício aplicada.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o lançamento tem origem na detecção, por parte da
Autoridade Fiscal, de três infrações, a saber: (i) omissão de receitas da atividade apurada a partir
da constatação de divergência entre o total da receita bruta informada na ECF/2014 e o
somatório dos valores constantes das NFes emitidas pela Fiscalizada; (ii) omissão de receitas por
presunção legal cuja origem remete a depósitos bancários de origem não comprovada; e (iii)
omissão de rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras.
Fl. 9246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

Foram arrolados como responsáveis tributários pelo crédito lançado as seguintes
pessoas físicas e uma pessoa jurídica: MARCO ANTONIO BIANCHINI, CLAUDIA MARA
ALDRIGUE MARIO BIANCHINI, CAROLINA CAPANA e IPMC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA. Após o julgamento da impugnação pela DRJ/RJO restou tão somente o Sr.
MARCO ANTONIO BIANCHINI como responsável solidário pelo crédito tributário, em
conjunto com a Recorrente.
Portanto, a presente análise restringe-se aos recursos voluntários apresentados
pela Contribuinte e pelo Sr. MARCO ANTONIO BIANCHINI. As peças recursais, apesar de
serem bastantes extensas, basicamente, repetem os mesmos argumentos já expendidos quando
das impugnações, não dialogando com as mesmas. São raríssimas as argumentações que
confrontam o decidido pelo acórdão a quo, razão pela qual adotarei, quando necessário, o
disposto no art. 114, § 12, Inc, I, do Regimento Interno do CARF, para reproduzir o teor do
acórdão recorrido naquilo que com ele me alinhar, adotando como minhas as suas razões de
decidir no presente processo.
Passemos, pois, à análise dos recursos, ponto a ponto.

Do recurso voluntário apresentado por WP CENTRO ODONTOLÓGICO S/S
LTDA
1) Da ilegalidade e da inconstitucionalidade da obtenção dos dados relativos às
operações bancárias sem prévia autorização judicial
Neste ponto, a Recorrente repete ipsis litteris o teor da impugnação. Os referidos
argumentos já foram detalhados no Relatório, razão pela qual deixo de reproduzi-los aqui.
Referida matéria já é de resolução pacífica no âmbito deste Conselho Administrativo, razão pela
qual não merece maiores digressões. Foi, inclusive, objeto de decisão recente, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016. O STF
manifestou-se em repercussão geral pela constitucionalidade das normas que autorizam a
disponibilização, pelas instituições financeiras, de informações bancárias ao Fisco.
A Lei no 10.174/01 deu nova redação ao art. 11 da Lei no 9.311/96 de forma a
permitir que as informações bancárias fossem utilizadas na constituição de crédito tributário
relativo a outros tributos administrados pela Receita Federal, além da CPMF:
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores."
O art. 42 da Lei no 9.430/96, mencionado no texto normativo supra transcrito,
estabeleceu a presunção legal de que caracterizam omissão de receita a existência de valores
creditados em conta de depósito junto a instituição financeira em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove com documentação hábil e idônea a origem dos
Fl. 9247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

recursos. Assim, a Lei transferiu ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à origem dos recursos
movimentados.
Em resumo, trata-se de presunção com expressa disposição legal e aceita pelos
nossos Tribunais, razão pela qual incabível a pretensão da Recorrente no sentido de invalidar o
procedimento fiscal por este motivo.
Além do mais, arguições de inconstitucionalidades e ilegalidades não podem ser
objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, corretíssima a decisão recorrida ao afastar os argumentos da Recorrente
neste ponto, razão pela qual adoto, de forma complementar, seus fundamentos como razão de
decidir.

2) Da equivocada presunção de recebimento de receitas
Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal não poderia ter considerado como
receitas os reembolsos recebidos em razão da construção e aparelhamento dos consultórios
odontológicos instalados nos domicílios de seus clientes. Neste ponto, argumenta que o acórdão
recorrido teria se equivocado ao entender que os documentos juntados aos autos não
comprovariam suas alegações, haja vista que a Recorrente não teria relacionado as notas fiscais
aos supostos reembolsos e, ainda, que “os comprovantes de pagamento dos valores constantes
dessas notas fiscais estão em nome dos clientes, tendo sido pagos com recursos oriundos de suas
contas bancárias”.
Aduz que tal entendimento estaria equivocado, pois referidos documentos
estariam em nome da Recorrente (em nome de sua antiga razão social) e que ela própria teria
efetuado os pagamentos. Em relação à falta de vinculação dos pagamentos aos depósitos
(reembolsos), culpa a Autoridade Julgadora a quo pela denegação ao seu pedido de diligência
que, se realizada, teria confirmado suas razões para afastar a tributação dos valores recebidos a
título de reembolso.
Acrescenta, ainda, conforme já havia feito quando da impugnação, que somente
deveria ser considerada como receita tributável aquela qualificada por sua origem, isto é, aquela
que caracterizaria entrada de recursos no patrimônio da empresa. O que não representasse
incremento patrimonial da empresa, ao seu ver, não poderia ser considerado como receita e, por
conseguinte, não deveria ser objeto de tributação.
Assim, propugna pela anulação do acórdão recorrido ou, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência para que sejam analisados os documentos apresentados e
apuradas corretamente as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sem a inclusão dos
valores relativos a reembolsos efetivados por seus clientes a título de adiantamento para a
implantação dos consultórios instalados nas sedes dos sindicatos.
Em relação a este ponto, assim se manifestou o acórdão recorrido:
A interessada pugna pela exclusão de supostos reembolsos por obras realizadas
para clientes, que teria recebido por crédito em conta. Junta notas fiscais dessas
Fl. 9248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

despesas e comprovantes de pagamentos. Entende que, assim, efetuou prova de
depósitos bancários que recebeu, mas que não se enquadram na presunção legal
de receita auferida.
Nessa linha de ideias, importa frisar que provar significa contextualizar
elementos relevantes, e não meramente fazer afirmações genéricas, sem
relacionar os supostos reembolsos e associa-los às notas fiscais que anexou à
impugnação.
Ocorre que não basta coletar uma massa infinda de documentos não
hierarquizados e não devidamente articulados no sentido da comprovação dos
dados. No âmbito de um processo deve haver ordem e referibilidade na juntada
de provas. O processo não é um mero repositório de documentos, mas o locus
no qual tais documentos compõem um quadro ordenado e lógico dos fatos
alegados.
Além disso, os comprovantes de pagamento dos valores constantes dessas notas
fiscais estão em nome dos clientes, tendo sido pagos com recursos oriundos de
suas contas bancárias. Ora, como poderia a interessada ser reembolsada por
aquele que suportou o ônus do pagamento supostamente reembolsado?
Revela-se, assim, mera retórica de defesa a fala sobre ter a interessada adiantado
despesas de clientes sem disponibilidade financeira para, depois, ser ressarcida
por eles.
Acertado, por conseguinte, o lançamento, quanto ao montante apurado de
depósitos bancários de origem não comprovada.
(...)
A realização de perícia ou diligência tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento
de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja
suficiente para esclarecer.
No presente caso, ao sentir deste julgador, o feito fiscal contém todos os
elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer
dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados
factuais. Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer
esclarecimentos adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo
indeferimento do pedido de diligência ou perícia.
Tem razão a Recorrente quando aduz que o acórdão recorrido teria se equivocado
ao dispor que as notas fiscais acostadas aos autos, referentes às despesas necessárias à instalação
dos consultórios, teriam sido emitidas em nome dos seus clientes. Na verdade, conforme os
documentos juntados aos autos às e-fls. 7.095/7.351, as notas fiscais respectivas estão em nome
da própria Recorrente (em sua antiga razão social).
Entretanto, tal equívoco não invalida o raciocínio exposado na decisão recorrida
quanto à fragilidade das provas apresentadas para justificar os alegados reembolsos. A decisão
recorrida foi enfática ao fundamentar o seu entendimento na ausência de vinculação das referidas
notas fiscais com os ditos reembolsos que teriam sido recebidos por parte da Recorrente. Tal
premissa não foi alterada nem dirimida no recurso voluntário que, apesar do caminho traçado
pela Autoridade Julgadora a quo para que a Recorrente efetivamente comprovasse as alegações
relativas aos reembolsos supostamente realizados, não há uma linha sequer na novel petição a
respeito, nem tampouco foi juntado qualquer outro documento, além daqueles já constantes do
Fl. 9249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

processo até então que comprovasse tais vinculações. Tal início de prova seria de fácil
apresentação, bastando para tanto que a Recorrente juntasse aos autos os comprovantes
bancários, ou até mesmo os recibos de tais pagamentos (reembolsos), vinculados aos respectivos
lançamentos contábeis. Nada disso consta dos autos. Em não havendo prova cabal dos ditos
reembolsos, cai por terra a alegação de que somente deveria ser considerada como receita
tributável aquela qualificada por sua origem, isto é, aquela que caracterizaria entrada de recursos
no patrimônio da empresa.
Portanto, absolutamente correta a decisão recorrida ao negar provimento à
impugnação neste ponto, bem assim de indeferir a realização de diligência requerida pela
Contribuinte. Aliás, a fundamentação para tal negativa está perfeita, conforme verificamos
acima, consentânea com a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
razão pela qual tomo como minhas as razões constantes da decisão a quo para também indeferir
tal pedido.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.
3) Da multa de ofício aplicada e da decadência
Em relação à multa de ofício aplicada, qualificada pela Fiscalização, mais uma
vez, a Recorrente repete as alegações que já havia feito quando da apresentação da impugnação.
Limita-se a contestar a decisão recorrida imputando-lhe ter dado um entendimento equivocado a
respeito da conduta dolosa apontada pela Autoridade Fiscal. Nessa esteira de pensamento,
também reproduz a impugnação no tocante à decadência do direito da Fazenda em efetuar o
lançamento referente aos períodos de 01/01/2014 a 24/10/2014, arguindo a aplicação ao caso
concreto do art. 150, § 4o, do CTN, haja vista que não teria havido dolo em sua conduta. Por fim,
discorre novamente, com as mesmas palavras do recurso inaugural, acerca da necessidade de se
adotar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, da vedação ao confisco e do devido
processo legal à multa de ofício aplicada para propugnar pela inconstitucionalidade de sua
exigência.
Dessa forma, uso da prerrogativa constante do art. 114, § 12, inc. I, do RICARF
(Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) para reproduzir o inteiro
teor da decisão recorrida neste ponto, assumindo como minhas as respectivas razões de decidir:
Da multa de ofício
A autoridade fiscal entendeu cabível a qualificação da multa, fixando-a, por conseguinte,
em 150%, na forma do artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)” (g.n.)
Da interpretação do dispositivo em comento, depreende-se que a conduta que tenha a
finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, ou das condições pessoais do contribuinte,
Fl. 9250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal – ou o crédito tributário
correspondente – obtendo como resultado a redução ou a supressão de tributo, está sujeita
à multa de 150%, aplicada sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
No direito tributário não há a definição de “ação ou omissão dolosa”, dolo. No Código
Civil há referência ao dolo, porém, não há, expressamente, um conceito geral de dolo. A
própria Teoria da Responsabilidade Civil vai buscar este conceito no Direito Penal.
Contudo, ainda no âmbito do direito civil, ensina De Plácido e Silva, na sua obra
“Vocabulário Jurídico”: “Na acepção civil, dolo é ato de má-fé, é o intuito da própria
fraude, ou de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu
exato sentido”.
O Código Penal define o crime doloso no seu artigo 18, inciso I, e dele se pode extrair
que dolo ocorre quando há a intenção tanto da prática do ato, quanto do seu resultado
lesivo, em outras palavras, a ação é intencionalmente dirigida para aquele resultado,
quando, então, tratando-se de ilícito tributário, estará evidenciado o intuito de fraudar a
fazenda Pública. No mesmo dispositivo, tem-se que dolo eventual pressupõe a
consciência que a conduta praticada pode vir a produzir resultado lesivo e o agente
assume o risco.
Neste sentido, a conduta planejada consubstanciada na deliberada redução da receita
declarada – claramente em dissonância com as notas fiscais emitidas pela própria
interessada –, aliada à falsa redução dos tributos confessados em DCTF, expõe o dolo no
cometimento da infração tributária.
É notório que existiu um percurso utilizado para lesar o Fisco, eis que as condutas acima
referidas levaram à conclusão inequívoca que a interessada se orientou para a realização
da infração, dispondo, em concreto, da capacidade de antecipar e prever as conseqüências
do seu modo de agir, restando caracterizado a realização de atos sem motivos legítimos,
com excessos intencionais, dolosos, nocivos a outrem, contrário ao critério econômico e
social do direito em geral, com o intuito de “levar vantagem” em contrapartida do
“prejuízo preconcebido”, no caso, ao erário público, conforme ensina De Plácido e Silva.
O fato de terem sido cumpridas todas as obrigações acessórias não descaracteriza a
conduta dolosa, uma vez que as operações alegadas pela interessada, vistas
individualizadamente, apesar de terem se revelado formalmente corretas, na essência e no
seu conjunto, tiveram como objetivo gerar vantagem ilícita, qual seja, a substancial e
indevida redução da carga tributária.
Além de não recolher os tributos devidos, a interessada prestou declaração falsa,
induzindo ao erro a Fazenda Pública. Não fosse a ação fiscal, os fatos geradores não
teriam chegado ao conhecimento da administração. É na omissão ou na prestação de
informações falsas que reside a fraude que justifica a qualificação da multa. Por meio
destas condutas o contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, não
podendo assim exercer seu direito de constituir o crédito tributário, acarretando,
consequentemente, prejuízos aos cofres públicos.
As razões que levaram à qualificação da multa são, induvidosamente, mais que
suficientes para caracterizar o dolo da interessada em ocultar a ocorrência do fato
gerador, a começar pela informação em ECF de receita bruta cerca de quinze vezes
inferior ao total de notas fiscais de sua própria emissão.
Não bastasse, após ter apurado os tributos com base nos valores verdadeiros,
confessando-os em DCTF, promoveu a retificação dessas declarações, de modo a,
deliberadamente, compatibilizar o montante dos tributos confessados com a receita bruta
irreal que fez constar da ECF.
Fl. 9251
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

Trata-se de conjunto fático que afasta a possibilidade de meros erros, não apenas porque
primeiro se fez o certo, para depois alterar para o errado e menos oneroso, mas porque o
suposto erro fora cometido de forma orquestrada.
Revela-se correta, pois, a conclusão da fiscalização, pela qual tornou-se evidente a
finalidade de evasão tributária. Acertada, então, a fixação da multa de ofício em 150%.
Da decadência
A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a que se refere
o artigo 156 do CTN, cuja regra geral foi definida no artigo 173 do CTN.
Já nos casos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação da autoridade
administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação aplicável
para apurar o montante e efetuar o recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o
prazo decadencial foi definido em cinco anos a contar da data do fato gerador, nos termos
do art. 150, parágrafo 4o do CTN .
O professor Alberto Xavier, em seu livro "Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do
Procedimento e do Processo Tributário", 2a. Edição, Rio de Janeiro, Forense, afirma à
página 93, “(...) O artigo 150, parágrafo 4o., pressupõe um pagamento prévio – e daí que
ele estabeleça um prazo mais curto, tendo como dies a quo a data do pagamento, dado
que este fornece, por si só, ao Fisco uma informação suficiente para que permita exercer
o controle. O artigo 173, ao contrário pressupõe não ter havido pagamento prévio - e daí
que alongue o prazo para o exercício do poder de controle, tendo como dies a quo não a
data da ocorrência do fato gerador, mas o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado(...)”.
Tendo sido cientificada do lançamento em 24/10/2019, a interessada argui a decadência
dos valores lançados, relativamente a fatos geradores ocorridos até 24/10/2014. Aduz
que, no caso em tela, conta-se o prazo decadencial em conformidade com o § 4o do artigo
150 do CTN.
Sobre o tema, oportuno observar conclusões exaradas no Recurso Especial 973.733/SC
(2007/0176994-0), que, tendo sido julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
vinculam a Receita Federal, na forma da Lei n° 10.522/02 e da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/14:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.200 6, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 9252
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Re solução STJ 08/2008. (Grifos no original.)” (g.n.)
Assim, na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se
o artigo 173, I, do CTN, e o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário tem
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Conforme dispõe o artigo 149, VI, do CTN, o lançamento é
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove ação ou
omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação
de penalidade pecuniária. No caso em tela, como se verá adiante, houve dolo no
cometimento da infração tributária, razão pela qual a decadência do crédito tributário em
questão rege-se pelo artigo 173, I, do CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)” (g.n.)
Inocorrente, pois, a decadência neste caso.
Não há muito mais a dizer além daquilo que já foi exposto acima e que
fundamentou a decisão recorrida. Restou clara a conduta dolosa da Recorrente ao reduzir
conscientemente a base de cálculo dos tributos lançados por via da retificação das DCTFs,
prestando, assim, declaração falsa. A própria ECF entregue pela Recorrente continha valores
informados a título de receitas da ordem de 15 vezes àqueles constantes de suas notas fiscais
eletrônicas. Vejam o que consta do Relatório Fiscal às e-fls. 101:
Considerando a divergência entre o total da receita bruta informada na ECF/2014 (DOC
799) transmitida por WP (R$ 948.847,06) e o somatório dos valores constantes na NFSe
emitidas pela fiscalizada no ano-calendário 2014 (R$ 14.864.886,05), tornou-se
necessário conferir se este montante estaria correto.
Para tanto, foi efetuada uma amostragem dos clientes de WP que, por sua vez, foram
objeto de diligência. Como resultado da análise efetuada, ficou comprovado que, no
anocalendário 2014, WP efetivamente auferiu a receita indicada nas NFS-e emitidas, cujo
somatório dos valores é R$ 14.864.886,05. Tais diligências estão descritas a seguir.
Fl. 9253
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

(...)
CONSIDERANDO que os tomadores de serviço circularizados confirmaram que, no ano-
calendário 2014, WP prestou serviços, cujo somatório dos valores das NFS-e é
R$14.458.102,49; e
CONSIDERANDO
que
o
valor
circularizado
representa
97,26%
(R$14.458.102,49/R$14.864.886,05) do total de NFS-e emitidas pela fiscalizada no
citado período,
CONCLUI-SE que, no ano-calendário 2014, o somatório das receitas auferidas por WP
na prestação de serviços é R$ 14.864.886,05, conforme o somatório dos valores
constantes nas NFS-e apresentadas pela fiscalizada.
Além disso, intimada a informar as contas bancárias das quais era a titular no ano
calendário de 2014, apresentou um rol de apenas 04 contas, vide abaixo:
Em resposta datada de 11/07/2018 (DOC 022), ou seja, 156 (cento e cinquenta e seis)
dias após ter sido inicialmente intimada, WP informou que, no ano-calendário 2014, teria
figurado como titular somente nas seguintes contas bancárias:

Entretanto, a Fiscalização encontrou outras contas bancárias além das que foram
informadas pela Recorrente, vejam:
Conforme se observa na tabela acima, nenhuma conta bancária junto à COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CREDITO
MUTUO
DOS
SERVIDORES
PUBLICOS,
EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIAO METROPOLITANA
OESTE
DA
CAPITAL,
CNPJ
05.310.083/0001-39
(doravante
simplesmente
“COOPERATIVA”) foi relacionada pela fiscalizada.
No entanto, conforme DIRF apresentada pela COOPERATIVA (DOC 798), no ano-
calendário 2014, WP auferiu R$61.524,06 de rendimento de aplicação financeira em
renda fixa.
(...)
Prosseguindo, ao se comparar a relação de contas bancárias em nome da WP no ano-
calendário 2014, conforme resposta datada de 11/07/2018 (DOC 022), com as cópias
e/ou os originais dos extratos bancários anexados à resposta protocolada em 27/02/2018,
verificou-se que:
a) dentre as contas bancárias relacionadas em 11/07/2018, nenhum extrato foi
apresentado para a conta bancária no 48746-3, agência 0173, Itaú Unibanco
S/A e
b) embora tivesse apresentado, em 27/02/2018, cópia e/ou original dos extratos
das contas bancárias listadas abaixo, as mesmas não constaram na relação
apresentada por WP na resposta datada de 11/07/2018:

Fl. 9254
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

Revela-se clara a conduta da Fiscalizada em tentar iludir a Administração
Tributária, seja através da apresentação de declarações falsas, seja através da prestação de
informações incompletas, mesmo no âmbito do procedimento de auditoria. Portanto,
absolutamente hígida a conduta da Fiscalização ao qualificar a multa de ofício.
Já com relação às arguições de inconstitucionalidade da multa de ofício pela
inobservância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco e do
devido processo legal, socorremo-nos da Súmula CARF no 02 para também afastá-las:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.

Do recurso voluntário apresentado por MARCO ANTONIO BIANCHINI
Em decorrência do julgamento de primeira instância, restou ainda, em termos de
responsabilidade solidária, apenas a imputação ao Sr. MARCO ANTÔNIO BIANCHINI,
fundamentada no art. 135, Inc. III, do CTN. Sua responsabilidade solidária, com base no art. 124,
inc. I, do CTN, bem assim a dos demais apontados pela Fiscalização, foi afastada pela decisão
recorrida. O Sr. MARCO ANTÔNIO BIANCHINI, em seu recurso voluntário, repete os mesmos
argumentos já expendidos quando da impugnação. Limitou-se a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida argumentando que a mesma não teria analisado detalhadamente as suas razões
de defesa, limitando-se a acatar, na íntegra, o Relatório de Auditoria Fiscal. Argumenta, ainda,
que o v. acórdão recorrido também não teria logrado comprovar que as obrigações tributárias
seriam resultantes de atos praticados pelo Recorrente com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, tendo, na verdade, deixado de analisar tal argumento. Assim, não
teria restado ao Recorrente outra alternativa senão reiterar suas razões de defesa.
Primeiramente, é preciso destacar que não há necessidade de abordar todos os
pontos ou rebater todas as alegações postas no recurso. É pacífico o entendimento, tanto no
processo administrativo como no judiciário, de que a decisão sendo devidamente motivada e
fundamentada, não há que se falar em omissão, mesmo que não tenham sido abordados todos os
pontos trazidos pela defesa.
Corroborando esse entendimento, colaciona-se a ementa da decisão prolatada pelo
Egrégio STJ, na qual, o relator, Ministro José Delgado, menciona claramente a desnecessidade
de apreciação de matéria que não guarde pertinência e relevância entre os fatos e a decisão.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL (PIS -
SEMESTRALIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, DA LC 07/70 -
CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 7.691/88). DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES
DO ART. 535, DO CPC. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à
interposição do recurso foi devidamente apreciada no aresto atacado, com fundamentos
claros e nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em
perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada. O não
acatamento das argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento
Fl. 9255
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

de defesa, posto que ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que
reputar atinente à lide.(grifei)
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no
240938/RS (DJU de 10/05/2000), reconheceu que, sob o regime da LC no 07/70, o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador do PIS constitui a
base de cálculo da incidência.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp no 144708/RS, Rela Mina Ministra Eliana Calmon,consolidou entendimento de que
o art. 6o, parágrafo único, da LC no 07/70, trata da base de cálculo do PIS, não
incidindo correção monetária sobre a mesma em face da (...). (...)9. Embargos
rejeitados. ” (EDREsp no 362.014/SC, DJ de 23/09/2002, pg. 236, Min. Rel. José
Delgado).
Conforme muito bem colocado no acórdão citado acima, “o não acatamento das
argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao
julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide”. É exatamente
este o caso do acórdão recorrido que, ao decidir, reputou como suficiente para o deslinde da
questão controversa o fato de o Sr. MARCO BIANCHINI ter agido com excesso de poderes na
condução dos negócios, eis que teria ficado patente a sua condição de administrador de fato.
Vejam como se manifestou a decisão recorrida:
No caso desse dispositivo (artigo 135, III, do CTN), a jurisprudência é mais consolidada
já que sua redação é mais precisa ao associar os administradores da pessoa jurídica como
responsáveis tributários em decorrência da prática de ilícitos. Prevalece a idéia de que a
hipótese “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos” resta configurada com a comprovação da existência de ilícitos como
sonegação, fraude, interposição de pessoas, dentre outras figuras, autorizando o
direcionamento da responsabilidade para os administradores da empresa. Trata-se
de entendimento pacífico no CARF, conforme os seguintes precedentes recentes:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada,
bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.”
(No Acórdão 1401 - 003.125, de 19/02/2019)
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I e 135, III, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. Cabe a responsabilização solidária
tributária de sócio, nos termos do art. 124, I, do CTN, pois é solidária a pessoa que
realiza em conjunto com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato
gerador, ou que tenha relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação. Cabe a responsabilização solidária de sócio - administrador nos termos do
art. 135, III do CTN, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Verificada a
confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica, configurada pela assunção,
por parte desta última, de despesas pessoais daqueles, dentre outros comportamentos
lesivos ao patrimônio da pessoa jurídica, implica a atribuição da responsabilidade
pessoal.” (No Acórdão 2202 - 004.131, de 12/09/2017)
Como dito acima, o minucioso relato fiscal foi preciso. E a auditoria diligentemente
conduzida. Ficou claro que há um grupo econômico, comandado por MARCO
BIANCHINI, do qual fazem parte sociedades que, de fato ou de direito, são titularizadas
por ele.
Fl. 9256
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

No caso da sociedade interessada no p.p., a autoridade fiscal logrou demonstrar que ela
surgiu da existência de solução de continuidade de outras sociedades que, a seu tempo,
eram titularizadas e administradas por MARCO BIANCHINI.
E mais: os atos de administração da interessada, principalmente os de repercussão
financeira, eram realizados, isoladamente, por MARCO BIANCHINI, que, oficialmente
seria seu administrador não sócio.
Contudo, não se tem notícia de relatórios, atas de reunião ou ao menos mensagens
escritas em que MARCO BIANCHINI consultasse ou prestasse contas às sócias das
medidas que tomava ou das movimentações financeiras que efetuava. Isso inclui os
pagamentos alvejados pelo auto de infração encartado neste processo, e outros que, tendo
sido identificados, foram realizados em proveito do próprio MARCO BIANCHINI.
Não há dúvidas que MARCO BIANCHINI agiu com excesso de poderes na condução dos
negócios, até mesmo porque, embora administrador não sócio de direito, revelou-se sócio
administrador de fato. Também é fora de dúvida que as condutas que do ponto de vista
administrativo foram excessivas, sob a ótica jurídica promoveram uma emaranhada
confusão patrimonial entre a interessada, suas sócias, outras pessoas jurídicas e, é claro, o
próprio MARCO BIANCHINI.
Já no que diz respeito à CLÁUDIA BIANCHINI, sócia majoritária na interessada e
esposa de MARCO BIANCHINI, não se vislumbra sua necessária participação ativa,
direta e consciente no ato vinculado ao fato jurídico tributário que resultou no
lançamento. Seus atos e, sobretudo, suas omissões revelados pela autoridade autuante são
típicas condutas de uma interposta pessoa, perpetra das a mando do verdadeiro dono do
capital e da empresa – no caso, MARCO BIANCHINI.
Não há como cogitar a responsabilização solidária por excessos daqueles que nem sequer
poderes verdadeiros de gerência tinham, como é o caso de CLÁUDIA BIANCHINI e
também CAROLINA CAPANA. Nesse contexto, o que restaria seria responsabilizar
essas pessoas por débitos da sociedade interessada apenas porque delas eram sócias
administradoras, medida que não se coaduna com a determinação do STJ assim sumulada
no verbete de no 430:
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio - gerente.”
(...)
Revela-se necessária, pois, a superação de aspectos preclusivos em situação como a
presente.
Isto posto – ressalvando, desde já, a possibilidade de, em sede de eventual ação de
execução fiscal, a Procuradoria da Fazenda Nacional imputar responsabilidade àqueles
que entender cabível, na forma da Lei no 6.830/80, artigo 3o, § 5o, I, do CTN, artigo 202,
I, e do CPC, artigo 779, I –, mantenho a responsabilidade solidária de MARCO
BIANCHINI, com base no artigo 135, III, do CTN, afastando tal imputação de
CLÁUDIA BIANCHINI, CAROLINA CAPANA e IPMC Empreendimentos e
Participações Ltda.
As condutas perpetradas já foram delineadas acima, em tópico anterior, quando
nos reportamos à multa de ofício. Grifei um trecho da referida decisão para realçar o fato de a
decisão recorrida ter expressamente se manifestado a respeito de sua convicção para decidir pela
manutenção da responsabilidade solidária, calcada no art. 135, III, do CTN. Ou seja, não se trata
de omissão, mas tão somente do não enfrentamento das questões suscitadas pela convicção de
que tais razões não seriam cabíveis no momento processual em que foram trazidas à apreciação.
Fl. 9257
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720174/2019-53

Portanto, conforme se depreende, ainda que o acórdão recorrido não tenha
apreciado todos os argumentos aduzidos pelo Contribuinte em seu recurso voluntário, não se
configurou a omissão no julgado, pois, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pelo Recorrente se por outros motivos tiver firmado seu
convencimento.
Da mesma forma, não se sustenta o argumento de que o acórdão recorrido não
teria logrado comprovar que as obrigações tributárias seriam resultantes de atos praticados pelo
Recorrente com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, tendo, na
verdade, deixado de analisar tal alegação.
Ora, o julgador de primeira instância não tem de comprovar absolutamente nada,
haja vista não ser parte do respectivo processo. A comprovação dos fatos alegados cabe, tanto à
Recorrente quanto à Fiscalização. Ao julgador compete tão somente apreciar os fatos trazidos ao
processo diante das evidências a ele carreadas. No presente caso, a Autoridade Julgadora
fundamentou sua decisão no sentido da manutenção da responsabilidade solidária do Recorrente
a partir do robusto Relatório Fiscal, que traçou todo o caminho percorrido, desde a instauração
do procedimento fiscal até o lançamento tributário de ofício, de forma minudente e clara (vide e-
fls. 85/222).
Para corroborar os fatos narrados, a Fiscalização juntou aos autos uma gama
enorme de documentos, o que levou a Autoridade Julgadora a quo a manter a responsabilidade
solidária de MARCO ANTONIO BIANCHINI por ter entendido que as condutas perpetradas, do
ponto de vista administrativo, teriam sido excessivas, redundando em confusão patrimonial entre
a Recorrente, suas sócias, outras pessoas jurídicas e próprio Sr. MARCO ANTONIO
BIANCHINI. Volto ao trecho acima grifado da decisão recorrida em que a Autoridade Julgadora
arremata: “Prevalece a idéia de que a hipótese “atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos” resta configurada com a comprovação da existência de ilícitos
como sonegação, fraude, interposição de pessoas, dentre outras figuras, autorizando o direcionamento
da responsabilidade para os administradores da empresa.”
Assim, por todo o exposto, também refuto as alegações do Recorrente no ponto.
Por fim, o Recorrente repete os mesmos argumentos já expendidos pela
Contribuinte WP quanto à existência de vícios no acórdão recorrido, que não teria analisado da
melhor forma os documentos juntados aos autos, relativamente aos supostos reembolsos que
teria recebido de parte de seus clientes pela instalação de consultórios odontológicos em suas
dependências. Também propugna pela anulação do acórdão ou, alternativamente, pela realização
de diligência. Da mesma forma, insurge-se quanto às questões relativas à decadência e às
inconstitucionalidades latentes em relação à multa de ofício aplicada.
Nestes pontos, valem os mesmos argumentos já adotados no voto quando nos
referimos ao recurso voluntário da Contribuinte WP, não cabendo reproduzi-los por questões de
economia processual. Assim, também nego provimento às alegações do Sr. MARCO ANTONIO
BIANCHINI nestes pontos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte WP CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA e do Sr. MARCO ANTONIO
BIANCHINI.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 9258
DF CARF MF
Original